Tribunal: TJMT
Processo: 1017649-41.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017649-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), OLIDOMAR JOSE PALUDO - CPF: 225.322.779-04 (AGRAVANTE), MAURA SIQUEIRA CARVALHO PALUDO - CPF: 180.541.881-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA LAGO GRANDE S.A. - CNPJ: 29.517.186/0001-32 (AGRAVADO), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO - CPF: 976.943.391-87 (ADVOGADO), ADENIR TEIXEIRA PERES JUNIOR - CPF: 934.587.971-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE DA DECISÃO - RECONHECIMENTO - CAUÇÃO IDÔNEA - IMÓVEL RURAL - REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O dever de fundamentação das decisões judiciais constitui exigência constitucional (art. 93, IX, da Constituição Federal) e legal (art. 489, §1º, do CPC), impondo ao magistrado a análise das razões apresentadas pelas partes e a demonstração dos fundamentos que conduzem à decisão proferida.

A declaração de inidoneidade de caução, sem a devida fundamentação específica acerca da documentação do bem ofertado, afronta o direito ao contraditório e à ampla defesa, gerando a nulidade da decisão interlocutória.

A caução, na forma de imóvel rural, oferecida pelos agravantes, foi reconhecida como idônea, considerando seu valor e as condições para garantia de eventual ressarcimento em caso de perda de entendimento judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por OLIDOMAR JOSÉ PALUDO e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1000472-52.2022.8.11.0059, declarou ser inidôneo o imóvel rural, com 185,71 hectares, objeto da matrícula 26459 do CRI de Chapada dos Guimarães para servir de caução e, estabeleceu para servir como caução idônea, a fiança bancária.

Nas razões do recurso, aduzem que o Juízo singular deixou de fundamentar a declaração de inidoneidade, limitando-se a pontuar que: “
Portanto, para se conciliar os interesses das partes (dos autores, na imissão da posse; da requerida, em garantir um eventual ressarcimento pela efetivação da tutela de urgência nas hipóteses do art. 302 do CPC), JULGO ser inidôneo o imóvel rural
”

Relatam que a decisão judicial atacada não está fundamentada, logo está revestida de nulidade,
ex vi
do artigo 93, IX da CF e parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC.

Afirmam que,
“que exigir fiança bancária onera em demasia quem já está a sofrer os efeitos da imissão que se combate com a ação reivindicatória. ”.

Sustentam que
“o imóvel dado em garantia (caução) existe (fato incontroverso) e é parte integrante de uma fazenda com quase 2.000 hectares, estando sendo preparada para a exploração agrícola.”.

Forte nestes argumentos, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para:

a-) determinar a sua imediata imissão de posse na área objeto da ação reivindicatória, consoante já decidido no Agravo de Instrumento 1028428-89.2023.8.11.0000, independente da formalização do termo de caução;

b-) determinar ao Juízo
a quo
para que seja elaborado o termo de caução, tendo por objeto o imóvel rural objeto da matrícula 26.459 do CRI de Chapada dos Guimarães;

c-) no mérito, seja ratificada a liminar.

No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Recebido o recurso, restou concedida a antecipação da tutela recursal (Id. 224076197).

Regularmente intimado, foi apresentada a contraminuta pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 229049677).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão que julgou inidônea a caução ofertada, para o cumprimento da decisão havida nos autos do Agravo de Instrumento 1028428-89.2023.8.11.0000.

Em primeiro grau, os autos versam acerca de Ação Reivindicatória, a qual teve seu pedido liminar indeferido, sendo objeto de Agravo de Instrumento nº 1028428-89.2023.8.11.0000 sob minha relatoria.

No julgamento do Agravo Interno 1028428-89.2023.8.11.0000, restou determinada a prestação de caução idônea, cuja análise e aceitação ficará a cargo do Juízo a quo, para o fim de determinar a imediata reintegração de posse dos agravantes na área objeto da ação reivindicatória, até decisão final de mérito a ser proferida pelo Juízo singular.

Narra o agravante, que em atendimento ao comando proferido por esta turma, ofertou caução real residindo em imóvel rural com valor de aquisição declarado em R$4.965.000,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil reais).

Após a oferta da caução, o Juízo
a quo
a julgou inidônea pelos seguintes fundamentos:

“É o necessário. Decido. Cabe a este Juízo a quo a análise e aceitação da caução apresentada pelos autores, a qual deverá ser idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer (art. 300, § 1º, do CPC).

Ressalta-se que independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa nas hipóteses do art. 302 do CPC, sendo elas: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Trata-se de responsabilidade objetiva.

Portanto, para se conciliar os interesses das partes (dos autores, na imissão da posse; da requerida, em garantir um eventual ressarcimento pela efetivação da tutela de urgência nas hipóteses do art. 302 do CPC), JULGO ser inidôneo o imóvel rural, com 185,71 hectares, objeto da matrícula 26459 do CRI de Chapada dos Guimarães para servir de caução, ao passo que estabeleço para servir como caução idônea FIANÇA BANCÁRIA.”

Em resumo, aduzem nas razões recursais que o Juízo
a quo
deixou de fundamentar a declaração de inidoneidade, estando a decisão revestida de nulidade.

Pois bem.

Como se vê, é inegável que a decisão prolatada não explanou os motivos pelos quais se chegou a tal conclusão, tampouco fez menção sobre a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento do pedido
.

A rigor, sabe-se que é dever do magistrado enfrentar, ainda que sucintamente, os argumentos das partes litigantes, notadamente quanto à probabilidade do direito frente às necessidades das medidas pleiteadas, bem como os limites e a extensão daí decorrentes.

Seja em nível constitucional (art. 93, IX, da Constituição da República), seja no âmbito infraconstitucional (art. 489, §1º do CPC), o ordenamento jurídico pátrio impõe ao Estado-juiz o dever de fundamentar suficientemente as suas decisões.

Portanto, cabe ao julgador declinar as razões que o levaram a deferir ou não a pretensão do postulante, o que, inexistindo, acarreta a nulidade absoluta do ato decisório, pois,
in casu
, o prejuízo é presumido, em face de afronta a normas constitucional e infraconstitucional, autorizando a sua desconstituição.

Neste sentido, segundo o doutrinador Fredie Didier Júnior:

“A ausência de fundamentação implica a invalidade da decisão (art. 93, IX, CF). Mas a decisão não é inválida apenas quando lhe falta motivação – aliás, é bem difícil que uma decisão esteja completamente desprovida de fundamentação. A fundamentação inútil ou deficiente, assim entendida aquela que, embora existente, não é capaz de justificar racionalmente a decisão, também vicia o ato decisório.”
(DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 11ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 253).

Continua o referido doutrinador:

“Se a decisão não analisa todos os fundamentos da tese derrotada, seja ela a invocada pelo autor ou pelo réu, será inválida por falta de fundamentação. É o que diz o art. 489, § 1º, IV do CPC. Essa decisão contraria a garantia de contraditório, vista sob a perspectiva substancial, e não observa a regra da motivação da decisão.”
(DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, Op. Cit., p. 254).

Enfim, todas as decisões do Poder Judiciário, inclusive decisões interlocutórias, devem ser fundamentadas, no dizer do art. 489, § 1º, do CPC.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
As decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC/2015. No caso concreto, embora a executada tenha oferecido impugnação específica, a decisão agravada não fundamentou as razões pelas quais afastou os argumentos da parte e acolheu o cálculo da contadoria.
DECISÃO RECORRIDA DESCONSTITUÍDA,
DE OFÍCIO
.
”
(Agravo de Instrumento Nº 70069225878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Marco Antonio Angelo, Julgado em 25/08/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 489 DO CPC/15 E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Conquanto viável a prolação de decisão concisa, sem que dela se inquine nulidade, esta deve estar suficientemente fundamentada, na forma do disposto no § 1º do art. 489 do CPC/15, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
DECISÃO DESCONSTITUÍDA,
DE OFÍCIO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(TJMG - Agravo de Instrumento Nº 70070216361, Julgado em 28/09/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE
. O juízo deixou de fundamentar as razões pelas quais deferiu a antecipação de tutela, limitando-se a sintetizar que as alegações da parte eram relevantes, o que é expressamente vedado no artigo 489, II e III do CPC. Violação do artigo 93, IX da Constituição Federal. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.”
(TJSP. AI Nº 001588420. J. em 15/06/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS NO EFEITO SUSPENSIVO DESPIDA DE QUALQUER MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O art. 93, IX, da Constituição Federal dispõe que todas as decisões judiciais serão fundamentadas. Da mesma forma, o art. 489, § 1º, do CPC/2015. Hipótese em que o Juízo a quo limitou-se a receber os embargos no efeito suspensivo, não fundamentando sequer concisamente os motivos que o levaram a suspender a execução fiscal, devendo, portanto, ser desconstituída a respectiva decisão. Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça deliberou, pelo sistema de repercussão geral, que o efeito suspensivo dos embargos à execução não é automático, isto é, impõe fundamentação específica.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA,
DE OFÍCIO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.”

(Agravo de Instrumento Nº 70069652394, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 25/05/2016).

A caução tem por fim precípuo acobertar perdas e danos suportados pela parte que teve contra si decisão que no futuro fora revertida.

Verticalizando tais premissas, é sabido ainda que em razão da provisoriedade do cumprimento da decisão que não se encontra acobertada pela coisa julgada, a legislação estabelece certos cuidados, a critério do magistrado e de acordo com a especificidade do caso, como a eventual imposição da exigência de prestar caução.

Sobre o tema, explica Paulo Henrique Lucon:

A caução constitui um legítimo instrumento de contrapeso, que tem o escopo de assegurar a responsabilidade patrimonial do causador do dano, daí ser destinada a funcionar como cautela contra o perigo derivante da execução provisória de um provimento judicial. É relevante pontuar que o próprio o cumprimento provisório tem por fim acautelar o perigo resultante da demora inerente à obtenção de uma decisão definitiva transitada em julgado. Daí afirmar-se que a caução seria uma cautela da cautela ou uma contracautela
. (LUCON, Paulo Henrique. Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo: RT, 2000).

Acresça-se, outrossim, os ensinamentos de Marcus Vinicius Rios Goncalves:

A caução só se fará necessária para a prática dos atos mencionados no dispositivo: levantamento de dinheiro, transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Não será exigida para os outros atos da execução, como o arresto ou a penhora de bens. Por isso, o juiz não a determinará ab initio, mas quando chegar a fase em que tais atos sejam praticados. Nesse sentido: "Na execução provisória, enquanto o executado não sofreu ameaça de perda de posse ou domínio dos bens penhorados, não se torna exigível a caução
(RSTJ, 71:188).

A caução poderá ser dispensada nos créditos de natureza alimentar, seja qual for a sua origem e o seu valor.

[...]

A caução também será dispensada quando o credor demonstrar necessidade; e quando estiver pendente apenas o agravo do art. 1.042, contra decisão de presidente ou de vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial.

Por fim, haverá dispensa de caução quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Mas, mesmo nos casos mencionados, não haverá dispensa se dela puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para o executado
. (Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Curso de Direito Processual Civil - v. 3 / Marcus Vinicius Rios Gonçalves. - 16. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2023).

Além disso, o legislador estabelece que a execução provisória corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a decisão for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido.

Dessa feita, entendo que a caução é
idônea
, e isso porque, eventual modificação da conclusão adotada pelo colegiado desta eg. Câmara, ou na hipótese de o recurso especial ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, será plenamente possível retornar ao
status quo ante
, uma vez que possibilitará a concessão da imissão na posse de quem for vencedor na ação.

Se não bastassem tais circunstâncias fáticas, a própria prestação de caução já garante o retorno ao
status quo ante
, na eventualidade de reforma da decisão prolatada pela turma julgadora.

Por derradeiro, conforme exposto alhures, a parte recorrente estará obrigada a ressarcir por todos os danos advindos da execução provisória na hipótese de a decisão ser reformada ou anulada.

Inexistindo razão suficiente para a inidoneidade do imóvel rural, com 185,71 hectares, objeto da matrícula 26459 do CRI de Chapada dos Guimarães para servir como caução, a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar
idôneo
o imóvel rural, com 185,71 hectares, objeto da matrícula 26459 do CRI de Chapada dos Guimarães, para servir como caução e determinar a imediata imissão de posse dos agravantes na área objeto da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024